Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703765-11.2020.8.07.0019 EMBARGANTE: YTTALO CAMELO GAMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de YTTALO CAMELO GAMA (ID 5754479), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4.abril.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator